Tribunal: TJDFT
Processo: 0722589-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722589-72.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUANA BARROS ROCHA RECORRIDO: LEONARDO ALVES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVA DE REGULAR AQUISIÇÃO DO BEM POR TERCEIRO. INSISTÊNCIA DA EMBARGADA QUANTO À MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. Na hipótese em que não havia, antes do ato aquisitivo do imóvel, registros imobiliários que indicassem a existência de litigiosidade sobre o bem, nem tendo sido produzida, pelo credor, prova da índole fraudulenta do adquirente, a sentença que reputa inexistente a fraude à execução deve ser mantida. De acordo com a Súmula no 303, do Superior Tribunal de Justiça, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Conforme entendimento firmado pela Corte Superior nos autos do Recurso Especial no 1.452.840/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, os encargos de sucumbência serão suportados pelo embargado se, depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistir no pedido de manutenção da penhora sobre bem cujo domínio foi transferido para terceiro. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 85, §10o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que em nenhum momento deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, não podendo assim ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Afirma que somente requereu a penhora no processo principal ante a descoberta do imóvel em nome de seu devedor (Alex) para tentar findar ou amenizar o prejuízo que a mesma se encontra há mais de uma década. Acrescenta que houve valoração equivocada das provas colacionadas aos autos e ofensa ao princípio da causalidade, devendo o recorrido arcar com os ônus sucumbenciais; b) artigo 98 do CPC e 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV, da Constituição Federal, sustentando que não tem condições de arcar com as despesas processuais tendo em vista a sua situação econômica, demonstrada pelos documentos cabíveis anexados. Assevera que a presunção de veracidade da afirmação de pobreza é sim juris tantum, porém esta somente será negada de plano pelo juiz se houver fundadas razões para tanto e, no caso de não haver prova em contrário da alegada, deve ser deferida assistência judiciária. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do CPC, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada ofensa ao artigo 85, §10, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1452840/SP (tema 872), concluiu que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”. Assim, estando o acórdão impugnado em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 5o, incisos XXXV, LV e LXXIV, da CF, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta ao artigo 98 do CPC, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Inicialmente, consigno que o pagamento do preparo é ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça deduzido no bojo do recurso de apelação” ( ID 25424413). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Por fim, quanto aos pedidos de condenação da recorrente ao pagamento de multa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do CPC, e de pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Assim, não conhece dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023